Tribunal: TJDFT
Processo: 0794577-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo recorrente/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que "há omissões, dignas deste integrativo, mormente quanto à integridade e estabilidade da jurisprudência desse Tribunal. A dizer, em casos análogos, precedentes do e. TJDFT rechaçam dano moral".
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Ressalte-se que o ponto quanto à condenação em danos morais constante na sentença não foi objeto de devolução para análise na segunda instância, conforme se extrai do recurso inominado de ID 71420782, razão pela qual não foi rebatida no acórdão proferido, considerando-se o assunto prescrito.
7. Assim, não constatada qualquer omissão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

V. Dispositivo
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.